Tribunal: TCU
Processo: 023.177/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em processo de acompanhamento contra decisão contra o Acórdão 13.053/2019-2a Câmara por meio do qual os responsáveis tiveram suas razões de justificativa rejeitadas, com aplicação da multa em decorrência de irregularidades observadas na gestão do Hospital Federal de Bonsucesso, particularmente a autorização e pagamento de despesas sem amparo contratual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interpostos pelos Srs. Willian Cotrim de Oliveira e Gilson Max Freitas de Araújo, em face do Acórdão 13053/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes (peça 124), por meio do qual os responsáveis tiveram suas razões de justificativa rejeitadas, com aplicação da multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/92, em decorrência de irregularidades observadas na gestão do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), particularmente a autorização e pagamento de despesas sem amparo contratual, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no Art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos Arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer dos recursos de pedido de reexame interpostos pelos Srs. Willian Cotrim de Oliveira (XXX.316.877-XX) e Gilson Max Freitas de Araújo (XXX.146.767-XX) em face do Acórdão 13053/2019-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, acompanhada do relatório e voto, aos Órgãos/Entidades interessados e aos Recorrentes.